Tribunal: STF
Processo: Rcl 60225
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo, em face de acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 0010633- 24.2022.5.15.0045.



    A reclamante alega, em síntese, que o acórdão impugnado, ao condená-la subsidiariamente ao pagamento de verbas trabalhistas não adimplidas, teria desrespeitado o entendimento firmado nos julgamentos do RE-RG 760.931 (tema 246) e da ADC 16.



    Requer, assim, a cassação do ato reclamado.



    É o breve relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações a autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Prossigo.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Quanto à questão de fundo, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais. 



    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 



    O Supremo Tribunal Federal reconheceu, então, a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 



    Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte, ao dar parcial provimento ao recurso da União, confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, é imprescindível a comprovação do conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020; grifos nossos)



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. A responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Precedentes: Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 56.579 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2023; grifos nossos)



     Na espécie, verifico que o Juízo sentenciante reconheceu a responsabilidade subsidiária da Fundação Cultural pelos créditos trabalhistas não adimplidos, nos seguintes termos:



    “(...)



    Presumida a contratação da empregadora pela Fundação e a prestação de serviços, pelo reclamante, em seu benefício, declara-se sua responsabilidade subsidiária, a qual não depende de configuração de vínculo empregatício ou de qualquer fraude a direitos trabalhistas, com supedâneo na valorização do ser humano e do trabalho assegurados constitucionalmente, e no benefício obtido com o serviço prestado pela parte reclamante.



    Sobre esta, a determinação contida no parágrafo 1º, do art. 71, da Lei N. 8.666/93, quando muito, tem o condão de afastar a responsabilidade da Administração Pública para com créditos trabalhistas fundada na culpa ‘in eligendo’, na medida em que se encontra vinculada às normas de licitação pública, assim como ao resultado do certame, para a escolha da prestadora de serviços, não sendo, todavia, suficiente à supressão da responsabilidade decorrente de culpa ‘in vigilando’, considerada, inclusive, a possibilidade de o ente público reter créditos da empresa prestadora de serviços em caso de inadimplemento de obrigações trabalhistas. 



    Por fim, uma vez que não demonstrado pelo tomador período inferior de realização de serviços aos seus préstimos, presume-se verídico aquele declinado em inicial (todo o período contratual).



    A responsabilidade, todavia, abrange o período de prestação em seu benefício, maio de 2020, fls. 279, até o final do contrato”. (eDOC 5 – ID: d56d5871, p. 5)



    Inconformada, a ora reclamante interpôs recurso ordinário, cujo provimento foi negado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, mantendo-se integralmente a sentença, in verbis:



    “(...)



    Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso ordinário interposto por FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO nos presentes autos de processo sujeito ao rito sumaríssimo, decido não o prover para manter integralmente a acertada Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do Artigo 895, §1º, Inciso IV, da CLT, assentando que a presente certidão de julgamento vale como acórdão e não há qualquer ofensa direta à Constituição Federal ou a entendimento de Súmulas do Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior do Trabalho, tampouco violação literal de preceito de Lei”. (eDOC 8 - ID: 0532e6ee, p. 4)



    Ora, constata-se que, ao confirmar a sentença por seus próprios fundamentos, o Juízo reclamado reconheceu a existência de responsabilização automática da Administração Pública, em desacordo, portanto, com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema. Corroborando essa assertiva, cito o seguinte julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 37.320 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020, grifo nosso)



    Assim, entendo que o Tribunal reclamado, ao afastar a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida por esta Suprema Corte, desrespeitou as decisões proferidas nos julgamentos da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (tema 246). 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, no ponto em que reconhecida a responsabilidade subsidiária da reclamante, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente